Tribunal: TJDFT
Processo: 0737748-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número dos Processos: 0737748-19.2024.8.07.0000 e 0737691-98.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravantes: EXPOART SERVICOS LTDA – ME e SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE) Agravados: OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO================== Vistos etc. Considerando que os recursos foram interpostos em face da mesma decisão, dada a identidade de teses combatíveis, adequada a análise conjunta das insurgências, em atendimento ao petitório de ID’s 65567905 e 65567866 lançado sobre os autos no 0737691-98.2024.8.07.0000 e 0737748-19.2024.8.07.0000. Desse modo, após a exclusão do Agravo de Instrumento no 0737691-98.2024.8.07.0000 da pauta de julgamento da 40a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 6/11 a 13/11/2024), retornem os autos conclusos para que os feitos sejam julgados na mesma sessão a ser oportunamente designada. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator